Tribunal: CARF
Processo: 16366.000206/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.000206/2010-19
ACÓRDÃO
1001-003.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA IGUAÇU DE CAFE SOLUVEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO COM O IRPJ E A CSLL.
LIMITES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PERCENTUAL DE
34%.
A compensação do imposto de renda pago no exterior está sujeita aos
limites estabelecidos pelo art. 26 da Lei no 9.249/1995 e pelo art. 14 da IN
SRF no 213/2002, sendo vedada a compensação em percentual superior ao
permitido pela legislação. O montante compensável deve respeitar o
percentual de 25% para o IRPJ, sendo a compensação com a CSLL limitada
ao valor do acréscimo na base de cálculo desse tributo, conforme previsto
no art. 15 da IN SRF no 213/2002.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Processo referente à assunção de carga extraordinária de que trata o art. 6o da
Portaria MF no 278, de 2025.

Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000206/2010-19
2

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 01-35.921 proferido pela 5a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
O presente processo trata de manifestação de inconformidade apresentada pela
interessada em face do despacho decisório expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Londrina/PR, que homologou parcialmente o Pedido de Restituição (PER) n.o °
11481.76155J60908.1.2.02-2930 e 38309.35839.160908.1.2.03-9466, referentes a Saldo Negativo
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), respectivamente, ambos pertinentes ao ano-calendário 2007.
A contribuinte optou, no ano-calendário de 2007, pelo regime de apuração do lucro
real anual, calculando o IRPJ e a CSLL sobre base de cálculo estimada, conforme previsão da Lei n.o
9.430/96. Em sua DIPJ/2008, a empresa apurou Imposto de Renda sobre o Lucro Real no valor de
R$ 1.819.080,53 (IR + Adicional) e deduziu R$ 44.233,93 a título de Programa de Alimentação do
Trabalhador, R$ 1.774.846,60 como Imposto pago no exterior sobre lucros auferidos por
controlada, R$ 220.514,59 como Imposto de Renda Retido na Fonte e R$ 2.728.891,59 como IR
mensal pago por estimativa, calculando, por conseguinte, um Saldo Negativo de IRPJ de R$
2.949.406,18, valor este objeto do PER n0 11481.76155.160908.1.2.02-2930.
Apurou CSLL anual no valor de R$ 686.666,82 e deduziu R$ 686.666,82 como
imposto pago no exterior sobre lucros auferidos por controlada, R$ 4.540,20 como CSLL retida por
Pessoa Jurídica de Direito Privado e R$ 1.033.633,01 como CSLL mensal paga por estimativa,
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000206/2010-19
3
apurando, assim, um Saldo Negativo de CSLL de R$ 1.038.173,21, objeto do PER n°
38309.35839.160908.1.2.03-9466.
A autoridade administrativa, ao analisar os documentos e sistemas de controle,
emitiu o Parecer no 973/2010, no qual reconheceu a validade das retenções na fonte e dos
pagamentos efetuados por estimativa. Contudo, concluiu pela impossibilidade de compensação
integral dos valores de imposto pago no exterior, sob a justificativa de que a empresa teria
calculado indevidamente a base de compensação, aplicando uma alíquota de 34% em vez dos 25%
previstos no artigo 14, § 20, da IN SRF n.o 213/2002.
Segundo a fiscalização, a empresa registrou, em seu LALUR, um crédito superior ao
permitido, considerando que, para empresas sujeitas ao adicional de IRPJ, a alíquota aplicável para
fins de compensação de imposto no exterior deve ser de 25%, e não de 34%. Assim, dos valores
pagos no exterior referentes aos anos pretéritos, apenas parte seria passível de compensação
futura, e não o valor registrado pela contribuinte.
Diante desse entendimento, a autoridade fiscal concluiu que a empresa deduziu
indevidamente R$ 524.303,23 do IRPJ devido no ano-calendário 2007 e R$ 62.335,91 da CSLL
devida cm relação ao mesmo período.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a empresa sustentou que a tributação de
lucros auferidos por controlada no exterior ocorre com base no regime de tributação universal,
conforme previsto na legislação aplicável (artigos 25 a 27 da Lei n.o 9.249/95, artigos 15 a 17 da Lei
n.o 9.430/96, artigo 1o da Lei n.o 9.532/97 e artigo 21 da MP n.o 2.158-35/01). Assim, argumentou
que o impacto fiscal da adição dos lucros do exterior em sua base de cálculo foi de 34% (25% de
IRPJ e adicional, mais 9% de CSLL), razão pela qual a compensação deveria respeitar esse
percentual.
A empresa alegou ainda que a autoridade fiscal desconsiderou o disposto nos
artigos 14, §§ 15 e 20, e 15 da IN SRF n.o 213/2002, os quais permitem a compensação do imposto
pago no exterior nos anos-calendário subsequentes em que não tenha sido apurado lucro real
positivo no Brasil. Nesse sentido, sustentou que tanto o IRPJ quanto a CSLL deveriam ser passíveis
de compensação, e que a restrição imposta pela fiscalização resultaria em bitributação indevida,
contrariando os princípios da tributação universal e da justiça fiscal.
A DRJ concluiu pela improcedência da manifestação, considerando que a
contribuinte realizou deduções indevidas de imposto pago no exterior na apuração do saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2007. A autoridade fiscal verificou que a empresa aplicou
uma alíquota de 34% sobre os lucros disponibilizados no exterior, quando, na realidade, o
percentual correto para fins de compensação seria de 25%, conforme o artigo 14, § 20, da IN SRF
n.o 213/2002. Além disso, constatou-se que a contribuinte não apurou lucro real positivo,
impossibilitando a compensação integral dos valores de imposto pago no exterior nos períodos
respectivos.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000206/2010-19
4
A decisão também destacou que, conforme o Regulamento do Imposto de Renda e
as normas da Receita Federal, a compensação do imposto pago no exterior não pode gerar saldo
negativo de IRPJ, sendo limitada ao montante do imposto incidente no Brasil sobre os lucros
auferidos no exterior.
Veja-se a ementa da decisão:
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DE RENDA
DEVIDO NO BRASIL EM PERÍODOS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. O limite de
compensação do imposto pago no exterior deve ser aferido considerando a
alíquota do imposto de renda e adicional, sendo o valor daí obtido passível de
compensação com o IRPJ, inclusive em anos-calendário subsequentes ao que o
respectivo resultado no exterior foi oferecido à tributação no Brasil. Não há
autorização legal para fundir os percentuais de 25% de IRPJ e 9% de CSLL em uma
alíquota única de 34% a ser utilizada tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, a qual
pode terminar por compensar a CSLL em percentual superior a 9%.

A Recorrente interpôs Recurso Voluntário sustentando, em suma:
a) a DRJ, ao manter o despacho decisório proferido pela autoridade fiscalizadora,
alterou o fundamento legal que tinha sido adotado para a negativa parcial do
crédito, o qual foi amplamente impugnado pela Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade;
b) e o fundamento para glosar parte do direito creditório pleiteado foi o
entendimento do fiscal de que nos anos subsequentes ao do lucro auferido no
exterior, a possibilidade da dedução do IPRJ e da CSLL em razão do imposto já
pago no exterior, se limitaria a utilização do percentual de 25% sobre os
resultados obtidos no país da empresa controlada, desconsiderando, em razão
de uma interpretação isolada do §17, do artigo 14, da IN SRF n. 213/2002, o
impacto fiscal de 9% referente à CSLL;
c) ainda que a Recorrente tenha rebatido esse fundamento lançado no despacho
decisório emitido, o I. Julgador da Delegacia Regional de Julgamento manteve o
entendimento pela improcedência da Manifestação de Inconformidade
apresentada com base em fundamento totalmente diverso, o qual, diga-se,
decorre de uma mera presunção sem fundamento legal, conforme se verifica do
trecho do voto assim transcrito: “não há autorização legal para fundir os
percentuais de 25% de IRPJ e 9% de CSLL em uma alíquota única de 34% a ser
utilizada tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, a qual pode terminar por
compensar a CSLL em percentual superior a 9%”;
d) no mérito, a Recorrente argumenta que a legislação vigente permite a
compensação integral do imposto pago no exterior, respeitando as normas
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000206/2010-19
5
previstas nas seguintes leis: Lei n. 9.249/95, Lei n. 9.430/96 e MP 2.158-35/01,
que adotam a tributação universal, incluindo os lucros auferidos por controladas
no exterior; e art. 21 da MP 2.158-35/01, que permite compensar o imposto de
renda excedente com a CSLL devida no Brasil;
e) uma vez que os lucros de sua controlada no exterior foram adicionados ao lucro
líquido e tributados no Brasil à alíquota combinada de 34% (IRPJ + CSLL), a
compensação deve ser reconhecida nesse mesmo percentual, e não apenas
25%, como entendeu a DRJ;
f) caso o entendimento da DRJ prevaleça, a Recorrente estará sujeita a
bitributação parcial, pois os lucros foram tributados tanto no país de origem
quanto no Brasil, sem a devida compensação integral. Essa interpretação viola o
princípio da justiça fiscal e da capacidade contributiva, pois impõe uma
tributação superior à devida, e a isonomia tributária, pois empresas que operam
em países com menor carga tributária teriam vantagem competitiva em relação
àquelas que operam em países com tributação elevada;
g) a Recorrente cita precedentes do CARF e do STJ, que reforçariam, a seu ver, o
direito à compensação integral do imposto pago no exterior;
h) a DRJ baseou sua decisão em interpretação isolada do §17 do artigo 14 da IN
SRF n. 213/02, ignorando o parágrafo único do art. 21 da MP 2.158-35/01, que
expressamente permite compensar o saldo de IRPJ com a CSLL. Assim, a decisão
da DRJ contraria a própria legislação tributária;
i) a Recorrente destaca que nenhuma norma veda expressamente a compensação
do imposto pago no exterior com a CSLL, desde que respeitados os limites
previstos;
j) a decisão da DRJ afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao
restringir indevidamente o direito da Recorrente, sem previsão legal expressa,
ao gerar distorções competitivas, favorecendo empresas que operam em países
de menor carga tributária e ao criar uma bitributação, o que é incompatível com
a lógica da tributação universal;
k) o princípio da universalidade da tributação, consagrado na legislação brasileira,
tem o objetivo de evitar que empresas desloquem lucros para países com
tributação favorecida, e não de penalizar aquelas que operam em jurisdições de
alta tributação.
É o Relatório.

Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000206/2010-19
6
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da Preliminar de nulidade
Sustenta a Recorrente a nulidade da decisão recorrida por considerar que o
fundamento para glosar parte do direito creditório pleiteado foi o entendimento do fiscal de que
nos anos subsequentes ao do lucro auferido no exterior, a possibilidade da dedução do IPRJ e da
CSLL em razão do imposto já pago no exterior, se limitaria a utilização do percentual de 25% sobre
os resultados obtidos no país da empresa controlada, desconsiderando, em razão de uma
interpretação isolada do §17, do artigo 14, da IN SRF n. 213/2002, o impacto fiscal de 9% referente
à CSLL.
Alega a Recorrente que ainda que tenha rebatido esse fundamento lançado no
despacho decisório emitido, o I. Julgador da Delegacia Regional de Julgamento manteve o
entendimento pela improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada com base em
fundamento totalmente diverso, o qual, diga-se, decorre de uma mera presunção sem fundamento
legal, conforme se verifica do trecho do voto assim transcrito: “não há autorização legal para
fundir os percentuais de 25% de IRPJ e 9% de CSLL em uma alíquota única de 34% a ser utilizada
tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, a qual pode terminar por compensar a CSLL em percentual
superior a 9%”.
Não obstante as alegações da Recorrente, entendo que não merecem acolhida,
mormente porque, na dialética processual, o julgador, ao apreciar as diversas alegações, pode
adentrar na discussão acerca da adequada interpretação dos dispositivos legais e regulamentares
regentes do tema, inclusive destacar a ausência de amparo legal de determinadas condutas.
Pela argumentação constante do Recurso, há apenas um reforço argumentativo no
Acórdão a quo com relação ao Despacho Decisório, considerando, inclusive, as alegações dispostas
em sede de Manifestação de Inconformidade.
Além disso, não se percebe qualquer tipo de cerceamento de defesa ou prejuízo
apto a ensejar a nulidade da decisão, nos termos do art. 59 do Decreto 70.235, que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000206/2010-19
7
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, não se identificando as situações descritas na norma mencionada, rejeito a
preliminar suscitada.
3. Do mérito
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CIA. IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL,
inconformada com a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR
(DRJ/CTA), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve a decisão que
homologou parcialmente o Pedido de Restituição de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2007. A controvérsia reside na interpretação das regras aplicáveis à compensação do imposto de
renda pago no exterior. A recorrente defende que a compensação deveria ser calculada
considerando 34% (25% de IRPJ e 9% de CSLL), enquanto a fiscalização limitou essa compensação
ao percentual de 25%, em conformidade com o art. 14, §17, da IN SRF no 213/2002.
Primeiramente, cabe ressaltar que o CARF é um órgão integrante do Ministério da
Fazenda e tem competência exclusivamente administrativa para julgar litígios tributários e
aduaneiros no âmbito federal. Seu escopo de atuação está delimitado pelas normas que regulam o
processo administrativo fiscal, sendo-lhe vedado afastar a aplicação de dispositivos legais sob o
argumento de inconstitucionalidade, conforme dispõe a Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno
em 2006. Dessa forma, não lhe compete apreciar alegações fundadas em princípios
constitucionais que questionem a justiça fiscal, a capacidade contributiva ou a isonomia tributária.
O mesmo racional é aplicável aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, as alegações da recorrente, ao versarem sobre pretensa afronta a
princípios constitucionais, não podem ser objeto de exame por este Colegiado. O CARF deve julgar
a controvérsia à luz da legislação vigente, aplicando as normas legais e regulamentares que
disciplinam a compensação do imposto de renda pago no exterior, independentemente de
eventuais questionamentos acerca de sua constitucionalidade.
No mais, e no que diz respeito à questão principal a ser resolvida, igualmente voto
por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão da DRJ.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000206/2010-19
8
A tributação dos lucros auferidos no exterior por controladas de empresas
brasileiras encontra-se disciplinada pelo princípio da universalidade da tributação, introduzido
pelo art. 25 da Lei no 9.249/1995 e consolidado pela Medida Provisória no 2.158-35/2001. Esse
regime determina que os lucros, rendimentos e ganhos de capital obtidos no exterior devem ser
adicionados ao lucro real da controladora no Brasil para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. Para
evitar a bitributação, o legislador concedeu às empresas o direito de compensar, no Brasil, o
imposto de renda pago no exterior, o que afasta os argumentos da recorrente a esse respeito. O
art. 26 da Lei no 9.249/1995 estabelece que a compensação está sujeita a dois limites: o montante
do imposto pago no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital e o imposto de
renda e adicional devido no Brasil sobre esses mesmos resultados. Ademais, o art. 21 da MP no
2.158-35/2001 previu expressamente a possibilidade de compensação do saldo excedente de
imposto de renda pago no exterior com a CSLL, respeitando-se, no entanto, o limite do acréscimo
na base de cálculo da CSLL em decorrência da adição dos lucros do exterior. Não há que se falar,
portanto, em bitributação.
Para regulamentar essa sistemática, foi editada a Instrução Normativa SRF no
213/2002, cujo art. 14 reforça que o imposto pago no exterior pode ser compensado com o
imposto devido no Brasil, mas sempre respeitando os limites fixados na legislação. O § 17 do art.
14 da IN SRF no 213/2002 estabelece que o valor do imposto pago no exterior, passível de
compensação nos anos subsequentes, deve ser calculado com base na alíquota de 15% ou 25%
sobre os lucros auferidos no exterior, dependendo da base de cálculo. Esse percentual reflete
apenas o IRPJ, pois a compensação da CSLL segue regra distinta, prevista no art. 15 da mesma IN.
Assim, não há previsão legal para compensar o imposto de renda pago no exterior com base no
percentual de 34%. O correto, nos termos da IN SRF no 213/2002, é calcular a compensação com
base em 25% para o IRPJ, e somente após verificar o saldo excedente, avaliar a compensação com
a CSLL. A fiscalização apurou que a recorrente fundiu numa reserva única de 34% os créditos a
compensar, sem distinguir as parcelas destinadas ao IRPJ e à CSLL, o que não encontra respaldo na
legislação vigente. Aliás, cabe ressaltar que o procedimento previsto na IN reflete o próprio
procedimento legal.
A decisão da DRJ/CTA foi correta ao determinar que a compensação do imposto de
renda pago no exterior deve seguir o percentual máximo de 25% para fins de IRPJ, conforme a IN
SRF no 213/2002. O saldo excedente pode ser compensado com a CSLL, mas respeitando o limite
da adição à base de cálculo da CSLL. A empresa não controlou separadamente os valores no
LALUR, misturando os créditos de IRPJ e CSLL de forma inadequada. A legislação não autoriza a
compensação da CSLL em percentual superior ao devido. Esse entendimento está em consonância
com precedente proferido pelo CARF, no qual se reconheceu que a compensação do imposto de
renda pago no exterior com o IRPJ e a CSLL deve respeitar os limites estabelecidos em lei e na IN
SRF no 213/2002. Não é possível compensar a CSLL em percentual superior ao impacto que a
adição dos lucros do exterior gerou na base de cálculo desse tributo. Veja-se o seguinte
precedente, julgado por unanimidade de votos:
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000206/2010-19
9
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
EM PERÍODOS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE.
O imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a
CSLL, inclusive em anos-calendário subsequentes ao que o respectivo resultado no
exterior foi oferecido à tributação no Brasil. O limite de compensação deve ser
aferido considerando a alíquota de 9% da CSLL, sendo o valor daí obtido passível
de compensação apenas e tão somente com a CSLL.
(CARF, Acórdão no 1402-006.046, 20/09/2022, Relator Marco Rogério Borges, por
unanimidade).
O procedimento defendido pelo contribuinte pode, na prática, importar na
restituição, no Brasil, do imposto pago no exterior, o que não é permitido pela legislação tributária
vigente.
A recorrente argumenta que deveria ser autorizada a compensar o imposto pago no
exterior com o IRPJ e a CSLL no Brasil, utilizando um percentual de 34% (25% de IRPJ + 9% de
CSLL). No entanto, essa interpretação ultrapassa os limites legais estabelecidos para a
compensação do imposto estrangeiro, podendo levar a um cenário em que o montante
compensado no Brasil seja superior ao imposto efetivamente devido sobre os lucros do exterior.
O art. 26 da Lei no 9.249/1995 estabelece um limite objetivo para a compensação: o
imposto pago no exterior pode ser deduzido apenas até o montante do imposto de renda devido
no Brasil sobre os mesmos rendimentos. Além disso, o art. 14, § 9o da IN SRF no 213/2002 reforça
que o valor compensável do tributo pago no exterior não pode exceder o montante do IRPJ e
adicional devidos no Brasil. Esse dispositivo impede que a compensação do imposto estrangeiro
gere um saldo negativo de IRPJ que possa ser objeto de restituição, como no caso in concreto.
A fiscalização identificou que a recorrente não segregou adequadamente os valores
compensáveis de IRPJ e CSLL, criando uma reserva única de 34% para a compensação de ambos os
tributos. Esse procedimento gera uma compensação excessiva, superando o limite estabelecido no
art. 15 da IN SRF no 213/2002, que autoriza a compensação do saldo excedente do imposto pago
no exterior com a CSLL apenas até o valor do acréscimo na base de cálculo da contribuição. Ao
ultrapassar esse limite, o procedimento da recorrente resulta, na prática, em uma compensação
indevida, acarretando um saldo negativo artificialmente elevado e potencialmente restituível.
Portanto, se admitido o raciocínio da recorrente, há a possibilidade de restituição
indireta de tributos pagos no exterior, o que contraria os princípios da compensação tributária e a
lógica do sistema de tributação universal. A legislação brasileira adota um modelo de
compensação, e não de restituição, garantindo que o imposto pago no exterior seja utilizado
apenas para reduzir o imposto devido no Brasil, sem gerar créditos reembolsáveis. Dessa forma, a
decisão da fiscalização em limitar a compensação ao percentual de 25% para o IRPJ e apenas
permitir a compensação da CSLL dentro dos limites legais foi correta, evitando a distorção
pretendida pela recorrente.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000206/2010-19
10
Diante do exposto, não assiste razão à Recorrente, em seus argumentos.
4. Conclusão
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 805
DF CARF MF
Original